Tribunal: TJSP
Processo: 1019467-62.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Promessa de compra e venda de imóvel – Culpa pela rescisão atribuída à autora – Não obtenção do financiamento para pagamento do saldo devedor – Sentença de parcial procedência em relação à incorporadora e à imobiliária, a fim de rescindir o contrato e condená-las a devolver setenta e cinco por cento do que foi pago – Caracterizada a legitimidade passiva dos

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Promessa de compra e venda de imóvel – Culpa pela rescisão atribuída à autora – Não obtenção do financiamento para pagamento do saldo devedor – Sentença de parcial procedência em relação à incorporadora e à imobiliária, a fim de rescindir o contrato e condená-las a devolver setenta e cinco por cento do que foi pago – Caracterizada a legitimidade passiva dos corretores – Responsabilidade pela obtenção do financiamento era da autora – Culpa exclusiva pela rescisão do contrato – Cláusula penal e comissão de corretagem – Abusividade não verificada – Contrato celebrado após a Lei 13.786/2018 – Empreendimento submetido ao regime do patrimônio de afetação – Possibilidade de rescisão do contrato e restituição parcial do que foi desembolsado, com desconto cumulativo da comissão de corretagem e da pena convencional – Provimento parcial da apelação da autora, apenas para reconhecer a legitimidade dos corretores, mas julgar improcedente o pedido em relação a eles.